Tribunal: TJMT
Processo: 1000034-54.2019.8.11.0019
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000034-54.2019.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ECOPLAN MINERACAO LTDA - CNPJ: 87.987.863/0001-82 (APELANTE), SILVERIO SOARES DE MORAES - CPF: 483.571.201-30 (ADVOGADO), JULIANO DA SILVA SANTOS - CPF: 025.397.779-70 (APELADO), RUDIMAR ROMMEL - CPF: 391.478.199-87 (ADVOGADO), LEONARDO BONFANTI TREIN - CPF: 050.665.391-90 (ADVOGADO), SIMONE CRISTINA MAIER - CPF: 054.651.301-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000034-54.2019.8.11.0019

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS MONITÓRIOS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - NOTA FISCAL - PRESCRIÇÃO - ART. 206, § 5o, I, CPC - 5 ANOS – PRAZO QUE SE INICIA DA EMISSÃO DAS NOTAS FISCAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O prazo para a propositura de ações de cobrança de dívida líquida prescreve em 5 anos.

O termo inicial para aferição da prescrição é o da emissão de cada uma das notas fiscais que instruem a monitória, mormente se não há elementos que definam outra data.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000034-54.2019.8.11.0019

APELANTE: ECOPLAN MINERACAO LTDA

APELADO: JULIANO DA SILVA SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposta por
ECOPLAN MINERAÇÃO LTDA
., contra sentença que na Ação Monitória movida em desfavor de
Juliano da Silva Santos
, acolheu prejudicial de mérito e declarou a prescrição quinquinal da pretensão da autora, com sua condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em síntese, aduz que a sentença entendeu que o prazo para cobrança da dívida do apelado se inicia da data da emissão da nota fiscal, porque o documento apresentado pela apelante no ID 26267404 teria sido produzido de forma unilateral.

Sustenta, contudo, que no corpo da nota fiscal, há informação expressa que se trata de compra a prazo, cujo termo “
fatura
” é indicador inconteste de que se trata de venda a prazo.

Diz que a nota fiscal é um documento emitido no momento da entrega do produto adquirido. Todavia, a fatura e o vencimento de débitos, como é de conhecimento público, quando se trata de insumos, calcário e até defensivos utilizados na atividade agrícola, só se dá geralmente na colheita, um ano após sua efetiva aquisição.

Assegura que o documento de Id 26267404, que indica o vencimento das notas fiscais em 30-03-2014, é parte da fatura que indica com precisão a data de vencimento e, por consequência, do prazo que deve ser contada a prescrição.

Destaca que a nota fiscal não é único documento a instruir a inicial, caso em que os documentos são suficientes para provar a aquisição e utilização de
Calcário Agrícola Dolomítico
pelo apelado, inclusive porque não há negativa neste sentido.

Requer o provimento do recurso para julgar procedente a Ação Monitória.

Nas contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do apelo (id 117494138).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000034-54.2019.8.11.0019

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia em exame está em saber se é caso de reforma da sentença que declarou a prescrição da pretensão da autora ora apelante
ECOPLAN MINERAÇÃO LTDA
.

A presente ação monitória foi ajuizada aos
04-09-2019
, com o objetivo de constituir em título executivo judicial as Notas Fiscais no valor de

R$ 193.754,41, emitidas entre
20-08-2013 a 02-12-2013
(id 117497483).

Sabe-se que o prazo prescricional é quinquenal, por se tratar de cobrança de dívida líquida constante nas notas fiscais que se assemelham a documento particular, aliadas aos comprovantes de entrega das mercadorias, nos termos do artigo 206, § 5o I, do Código Civil.

Defende a apelante que a data de início do prazo prescricional é o do
vencimento das notas fiscais
, qual seja 30/03/2014, conforme preconiza o documento de ID 26267404 e não a data de suas
emissões
, como entendeu a sentença.

Ocorre que
não há como reconhecer que todas as notas fiscais tiveram vencimento aos 30-0-2014
, porquanto do documento juntado no Id 117497483 –pág. 04, uma espécie de ficha cadastral, se colhe apenas dados aleatórios, sem a menor formalidade, da qual não consta qualquer
assinatura ou outro elemento seguro a conferir o efeito probante pretendido.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS MONITÓRIOS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - NOTA FISCAL - PRESCRIÇÃO - ART. 206, § 5o, I, CPC - 5 ANOS - INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO - RETROAGE A DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO - ART. 219, § 1o, CPC - DATA INICIAL - EMISSÃO DAS NOTAS FISCAIS - PREÇO ESTABELECIDO NAS NOTAS FISCAIS - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - ART. 940 - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ DO CREDOR - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - REFORMA - REDISTRIBUIÇÃO - RECURSO DO AUTOR EMBARGADO - DESPROVIDO - RECURSO DO REQUERIDO EMBARGANTE - PARCIALMENTE PROVIDO O prazo para a propositura de ações de cobrança de dívida líquida prescreve em 5 anos. A interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação, em particular se a demora da citação não pode ser imputada ao autor.
O termo inicial para aferição da prescrição é o da emissão de cada uma das notas fiscais que instruem a monitória, mormente se não há elementos que definam outra data.
A aplicação da sanção prevista no art. 940 do CC depende da demonstração de má-fé, dolo ou malícia por parte do credor. Verificado que o embargante foi vencedor em maior parte da demanda, faz-se necessária a redistribuição dos ônus de sucumbência, nos termos do art. 21, caput, do CPC.”
(N.U 0000645-62.2012.8.11.0021, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/10/2014, Publicado no DJE 04/11/2014) (grifei)

Dito isso, o termo inicial para aferição da prescrição é o da emissão de cada uma das notas fiscais que, como já esclarecido,
foram emitidas entre 20-08-2013 a 02-12-2013
, o que evidencia o acerto da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão, porquanto a ação somente foi ajuizada aos
04-09-2019,
em prazo superior a cinco anos da constituição da dívida.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
de apelação, com a majoração dos honorários de sucumbência em grau de recurso de 10% para 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022